Tribunal: TJBA
Processo: 8032841-57.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032841-57.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VALERIA MARIA SOUZA THOMAZ LEMOS

Advogado(s)
:
ALICE SILVA LEITE

AGRAVADO: MATHEUS FRAGUEIRO THOMAZ e outros

Advogado(s)
:
VICTOR LUIS ANDRADE DE TOBIO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO JUDICIAL C/C COBRANÇA DE ALUGUERES. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. CONTROVÉRSIA SOBRE A TITULARIDADE DO IMÓVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para expedição de ofício a terceiro arrendatário de imóvel, visando o depósito judicial de alugueres correspondentes ao quinhão da Agravante (25%).

2.A Agravante alega ser coproprietária de imóvel denominado Sítio do Grugulino, afirmando que o Agravado exerce posse exclusiva, tendo arrendado parte do bem sem repassar os frutos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada pela Agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Ausência de probabilidade do direito, diante da controvérsia substancial acerca da titularidade do imóvel onde está instalada a clínica veterinária arrendatária, demandando dilação probatória para melhor esclarecimento dos fatos. 5. Não configuração do perigo de dano, tendo em vista que o formal de partilha foi registrado no ano de 2012 e a ação foi ajuizada somente em 2022, transcorrendo mais de dez anos, o que afasta a urgência alegada. 6. Necessidade de contraditório e instrução probatória para a verificação da existência dos pressupostos para o arbitramento de alugueres pelo uso exclusivo de bem comum por condômino.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, arts. 1.319 e 1.320.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI 80033475520218050000, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, 4ª Câmara Cível, j. 01/09/2021; TJ-MG, AI 36469084120248130000, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro, 4ª Câmara Cível Especializada, j. 10/10/2024; TJ-SP, AI 23525156520248260000, Rel. Des. Edson Luiz de Queiróz, 9ª Câmara de Direito Privado, j. 10/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8032841-57.2024.8.05.0000,
tendo como Agravante
VALÉRIA MARIA SOUZA THOMAZ LEMOS
e Agravados
MATHEUS FRAGUEIRO THOMAZ e MARIA AMELIA SOUZA THOMAZ.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA